Tribunal: STF
Processo: CC 8247
Classe: CC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de conflito positivo de competência suscitado pelo Partido Republicano da Ordem Social – PROS Nacional e Marcus Vinícius Chaves de Holanda, com pedido liminar, em face do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.



    O conflito positivo suscitado remete à decisão da Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nas Apelações 0704028- 97.2020.8.07.00019 e 0736397-47.2020.8.07.0001, de 8.3.2022, em que se reconheceu a competência da Justiça comum estadual para solucionar a controvérsia acerca de disputa intrapartidária pela presidência do PROS Nacional; e à decisão do Min. Ricardo Lewandowski, do Tribunal Superior Eleitoral, na Reclamação 0600666-74.2022.6.00.0000, de 5.8.2022, na qual reconhecida a competência da Justiça Eleitoral para resolver a disputa.



    Alega-se a preclusão da discussão sobre a competência para julgar a controvérsia, visto que, anteriormente aos processos que ora são objeto deste conflito, o Tribunal Superior Eleitoral, nos autos da Ação Declaratória 0600162-39.2020.6.00.0000, teria reconhecido a competência da Justiça comum estadual para solucionar a celeuma (eDOC 1, p. 8). 



    Sustenta-se que não subsiste a competência da Justiça Eleitoral no caso dos autos, ao argumento de que a disputa pela direção do PROS Nacional ocorreu no ano de 2020, fora, portanto, do período de um ano para as eleições (eDOC 1, p. 12).



    Afirma-se, ainda, que o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral quanto à competência da justiça especializada no caso dos autos diverge da orientação seguida por aquela Corte até então, de maneira a configurar uma viragem jurisprudencial, apta a fazer incidir o princípio da anualidade à espécie (eDOC 1, p. 15).



    Requer-se, assim, em sede de liminar, a suspensão da eficácia da decisão do Tribunal Superior Eleitoral na Rcl 0600666-74.2022.6.00.0000, determinando-se, também, o sobrestamento dos processos em trâmite nas instâncias ordinárias do Poder Judiciário do Distrito Federal e Territórios (eDOC 1, p. 18).



    Ao fim, pede-se sejam acolhidos os pedidos, reconhecendo-se a competência da Justiça comum para decidir sobre o conflito interno que persiste no partido desde 11.1.2020 (eDOC 1, p. 19).



    O Diretório Nacional do PROS, agora representado por Eurípedes Gomes de Macedo, bem como ele próprio, requerem o ingresso no feito, na condição de terceiros interessados (eDOC 39).



    É o relatório.



    Decido. 



    O art. 102, inc. I, alínea “o”, da Constituição da República estabelece ser da competência do Supremo Tribunal Federal dirimir conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal. 



    Na espécie, existe conflito de competência entre o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e o Tribunal Superior Eleitoral, visto que tanto a justiça comum quanto a especializada defendem suas respectivas competências para a apreciação da controvérsia instaurada nos autos, qual seja a disputa intrapartidária pela presidência do Partido Republicano da Ordem Social – PROS Nacional, entre Marcus Holanda e Eurípedes Júnior.



    O TJDFT entendeu, em síntese, pela incompetência da justiça eleitoral para apreciar o feito, tendo em vista tratar-se de discussão interna corporis do partido político. Desse modo, menciona que a competência seria da Justiça comum.



    Por sua vez, o Min. Ricardo Lewandowski, em exercício no Tribunal Superior Eleitoral, deferiu liminar para suspender os efeitos do acórdão do TJDFT e a tramitação das APCs 0704028-97.2020.8.07.00019 e 0736397-47.2020.8.07.0001, de maneira a determinar o retorno imediato de Eurípedes Gomes de Macedo Junior ao cargo de Presidente do Diretório Nacional do Partido Republicano da Ordem Social. Na ocasião, consignou que a jurisprudência do TSE há muito se firmou no sentido de que “a Justiça Eleitoral possui competência para apreciar as controvérsias internas de partido político, no período de um ano antes da eleição, sempre que delas advierem reflexos na esfera jurídica dos participantes do prélio”. 



    Essa decisão foi confirmada pelo Plenário daquela Corte, conforme acórdão assim ementado:



    “ELEIÇÕES 2022. RECLAMAÇÃO. MEDIDA LIMINAR. ACÓRDÃO PROFERIDO PELA 8ª TURMA CÍVEL DO TJDFT NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS APCs 0704028-97.2020.8.07.00019 E 0736397-47.2020.8.07.0001. TEMAS ESTREITAMENTE RELACIONADOS ÀS ELEIÇÕES GERAIS DE 2022. USURPAÇÃO DE COMPÊTENCIA DO TSE. CONFIGURAÇÃO. RISCO DA DEMORA EVIDENCIADO. DEFERIMENTO PARCIAL DA LIMINAR. MEDIDA REFERENDADA.



    1. A Justiça Eleitoral possui competência para apreciar as controvérsias internas de partido político, sempre que delas advierem reflexos no processo eleitoral, circunstância que mitiga o postulado fundamental da autonomia partidária, ex vi do art. 17, § 1º, da Constituição da República. Precedentes.



    2. Caracterizada a violação da competência do Tribunal Superior Eleitoral, na medida em que o acórdão proferido pela Corte da 8ª Turma Cível do TJDFT, nas Apelações 0736397-47.2020.8.07.0001 e 0704028-97.2020.8.07.00019, à revelia da Justiça Eleitoral, tem o condão de influenciar temas estritamente relacionados às eleições gerais de 2022, a exemplo da escolha dos candidatos, da formação de coligações e da distribuição dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas.



    3. O referido acórdão foi publicado no DJe de 11 de março de 2022 (pág. 228 do ID 157866183), dentro, portanto, do período de um ano que antecede as próximas eleições gerais. Além disso, a data da publicação precedeu o termo final estabelecido pelo art. 7º, § 1º, da Lei 9.504/1997 para que os órgãos de direção nacional, conduzidos por seus respectivos presidentes, estabelecessem normas para a escolha e substituição dos candidatos e para a formação de coligações.



    4. A existência de decisões contraditórias proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, que alteraram a composição partidária, em um espaço de três dias, milita a favor do reclamante, ante o quadro de instabilidade e insegurança jurídica que se cria no cenário das eleições gerais, especialmente quando a legislação processual busca garantir segurança jurídica, proteção à confiança e preservação da estabilidade das relações jurídicas.



    5. Evidenciado o risco da demora no caso, ante a iminência do fim do prazo para a realização das convenções partidárias, nos termos do Calendário Eleitoral (Res.-TSE 23.674/2021).



    6. Medida liminar referendada para apenas suspender os efeitos do acórdão reclamado e a tramitação das APCs 0704028-97.2020.8.07.00019 e 0736397-47.2020.8.07.0001, determinando o retorno imediato do reclamante Eurípedes Gomes de Macedo Junior ao cargo de Presidente do Diretório Nacional do Partido Republicano da Ordem Social, até o julgamento final desta reclamação” (Rcl nº 0600666-74.2022.6.00.0000, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18.08.2022)



    Conforme relatado, o suscitante aduz, em síntese, a preclusão da discussão sobre a competência para julgar a controvérsia, visto que o TSE já teria reconhecido a competência da Justiça comum estadual. Além disso, defende que a disputa pela direção do PROS Nacional teria ocorrido em 2020, fora, portanto, do período de um ano para as eleições.



    Sem razão o suscitante.



    Registro que a acepção do que se compreende como processo eleitoral emerge da redação do art. 16 da Constituição Federal, que dispõe sobre o princípio da anualidade eleitoral.



    Há de se considerar, assim, a essencialidade dos partidos políticos para a conformação de uma ordem democrática voltada para a consecução de interesses da coletividade, notadamente a criação de plataformas seguras de discussão perante as quais os eleitores possam se sustentar no momento de escolher seus candidatos. Dessa forma, tem-se que a autonomia que o art. 17, § 1º, da CF confere aos partidos políticos merece flexibilização quando diante de movimentos internos tendenciosos a desvirtuar a função social para o qual tais entidades foram criadas. 



    Na espécie, o fato de faltar menos de um ano para as eleições, período no qual se assegura a estabilidade do processo eleitoral, associado à insegurança gerada pelas seguidas destituições da presidência do Diretório Nacional do Partido Republicano da Ordem Social, conduz à conclusão de que eventuais decisões judiciais que sejam proferidas gerarão um impacto inevitável sobre o pleito eleitoral que se aproxima.



    Tal impacto é perceptível na medida em que reflete na definição dos candidatos escolhidos pelo diretório, na formação de coligações, nas deliberações realizadas em convenções partidárias, ou mesmo na distribuição dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas. Sendo assim, a competência especializada deve ser mantida, nos exatos termos do acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, posto que as deliberações promovidas no processo judicial se mostram essenciais à garantia do processo eleitoral.



    Cumpre registrar que não se desconhece que, em 2020, o TSE se manifestou pela incompetência da justiça eleitoral para julgar a dissidência entre grupos de filiados partidários que disputam o controle do PROS Nacional. Todavia, a discussão se prolongou no tempo, adentrando o período eleitoral e adquirindo contornos aptos a gerar impacto no pleito que se aproxima. Assim, diante da alteração fática, não há que se falar em preclusão. 



    Além disso, destaco que, ao contrário do alegado pelo suscitante, não se observa, no caso, viragem jurisprudencial do TSE sobre a matéria. Isso porque a Corte Eleitoral tem entendimento consolidado no sentido de que compete à justiça especializada dirimir controvérsias que, dentro do período de um ano anterior às eleições, possam impactar diretamente o pleito eleitoral. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes daquela Corte:



    “ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. DRAP. MAJORITÁRIA E PROPORCIONAL. RRC. VEREADOR. RECURSOS ESPECIAIS. COLIGAÇÃO PARTIDÁRIA E TERCEIRO PREJUDICADO. REFORMA DA SENTENÇA E ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO DOS DRAPS APÓS A ELEIÇÃO. CONSEQUÊNCIA DIRETA NA ELEIÇÃO DE VEREADOR. RETOTALIZAÇÃO. REENQUADRAMENTO JURÍDICO. REALIZAÇÃO DE DUAS CONVENÇÕES PARTIDÁRIAS CONFLITANTES PELO MESMO PARTIDO. COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL SUMARIAMENTE DESCONSTITUÍDA. INOBSERVÂNCIA ÀS NORMAS ESTATUTÁRIAS. IMPACTOS INEQUÍVOCOS E IMEDIATOS NO PRÉLIO ELEITORAL. NECESSIDADE DE REVISITAR A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. DIVERGÊNCIAS INTERNAS PARTIDÁRIAS, SE OCORRIDAS NO PERÍODO ELEITORAL, COMPREENDIDO EM SENTIDO AMPLO (I.E., UM ANO ANTES DO PLEITO), ESCAPAM À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM, ANTE O ATINGIMENTO NA ESFERA JURÍDICA DOS PLAYERS DA COMPETIÇÃO ELEITORAL. ATO DE DISSOLUÇÃO PRATICADO SEM A OBSERVÂNCIA DOS CÂNONES JUSFUNDAMENTAIS DO PROCESSO. EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS (DRITTWIRKUNG). INCIDÊNCIA DIRETA E IMEDIATA DAS GARANTIAS FUNDAMENTAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO (CRFB/88, ART. 5º, LIV E LV). CENTRALIDADE E PROEMINÊNCIA DOS PARTIDOS POLÍTICOS EM NOSSO REGIME DEMOCRÁTICO. ESTATUTO CONSTITUCIONAL DOS PARTIDOS POLÍTICOS DISTINTO DAS ASSOCIAÇÕES CIVIS. GREIS PARTIDÁRIAS COMO INTEGRANTES DO ESPAÇO PÚBLICO, AINDA QUE NÃO ESTATAL, À SEMELHANÇA DA UBC. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES PARTIDÁRIAS. POSSIBILIDADE DE REGISTROS DE ALTERAÇÕES DOS ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS COM DATAS RETROATIVAS. INDEFERIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA, NO ÂMBITO DA JUSTIÇA COMUM, POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. PROVIMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO CAUTELAR PREJUDICADA.



    1. A Justiça Eleitoral possui competência para apreciar as controvérsias internas de partido político, sempre que delas advierem reflexos no processo eleitoral, circunstância que mitiga o postulado fundamental da autonomia partidária, ex vi do art. 17, § 1º, da Constituição da República - cânone normativo invocado para censurar intervenções externas nas deliberações da entidade -, o qual cede terreno para maior controle jurisdicional.



    2. Ante os potenciais riscos ao processo democrático e os interesses subjetivos envolvidos (suposto ultraje a princípios fundamentais do processo), qualificar juridicamente referido debate dessa natureza como matéria interna corporis, considerando-o imune ao controle da Justiça Eleitoral, se revela concepção atávica, inadequada e ultrapassada: em um Estado Democrático de Direito, como o é a República Federativa do Brasil (CRFB/88, art. 1º, caput), é paradoxal conceber a existência de campos que estejam blindados contra a revisão jurisdicional, adstritos tão somente à alçada exclusiva da respectiva grei partidária. Insulamento de tal monta é capaz de comprometer a própria higidez do processo político-eleitoral, e, no limite, o adequado funcionamento das instituições democráticas.



    3. O processo eleitoral, punctum saliens do art. 16 da Lei Fundamental de 1988, em sua exegese constitucionalmente adequada, deve ser compreendido em seu sentido mais elástico, iniciando-se um ano antes da data do pleito, razão pela qual qualquer divergência partidária interna tem, presumidamente, o condão de impactar na competição eleitoral.4. A mens legis do art. 16 da Constituição de 1988 proscreve a edição de normas eleitorais ad hoc ou de exceção, sejam elas de cariz material ou procedimental, com o propósito de obstar a deturpação casuística do cognominado devido processo legal eleitoral, capaz de vilipendiar a igualdade de participação e de chances dos partidos políticos e seus candidatos.



    (...) 



    20. Ex positis, dou provimento aos recursos especiais interpostos pela Coligação Transparência e Honestidade para Vencer e por Jorge Motta da Rocha, de forma a determinar que seja feita a retotalização dos votos da eleição proporcional do Município de Senador Georgino Avelino/RN, considerando o Partido Comunista do Brasil - PCdoB como integrante da Coligação Transparência e Honestidade para Vencer (DRAP nº 70-90. 2016.6.20.0066), e julgo prejudicada a AC nº 0600515-84.2017.6.00.0000/RN (PJE), proposta com o objetivo de atribuir eficácia suspensiva aos recursos especiais ora julgados. (Recurso Especial Eleitoral nº 10380, Acórdão, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.11.2017)



    “ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO DE DESTITUIÇÃO. COMISSÃO MUNICIPAL PROVISÓRIA. REFLEXO. PROCESSO ELEITORAL. JUÍZO ELEITORAL. COMPETÊNCIA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA.



    1. O Tribunal de origem decidiu bem ao rejeitar a preliminar de incompetência na espécie, pois cabe ao Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva/PR processar e julgar a ação anulatória do ato de destituição da Comissão Provisória Municipal do PSDB do referido município, tendo em vista que, conforme consignado no aresto regional, a controvérsia estabelecida entre os órgãos partidários tem reflexo direto no processo eleitoral atinente ao pleito municipal daquela circunscrição, assim como porque é do juízo eleitoral de primeira instância a competência para a apreciação dos feitos relacionados à campanha eleitoral em âmbito municipal, com base no art. 2º da LC 64/90.



    2. É irrelevante o fato de o precedente indicado na fundamentação da decisão agravada contar mais de dez anos, mormente porque o entendimento nele consignado foi recentemente reafirmado por este Tribunal Superior no julgamento do REspe 103-80, rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30.11.2017, no qual se assentou que ‘a Justiça Eleitoral possui competência para apreciar as controvérsias internas de partido político, sempre que delas advierem reflexos no processo eleitoral, circunstância que mitiga o postulado fundamental da autonomia partidária, ex vi do art. 17, § 1º, da Constituição da República - cânone normativo invocado para censurar intervenções externas nas deliberações da entidade -, o qual cede terreno para maior controle jurisdicional’.



    3. No caso, a Corte Regional Eleitoral manteve a procedência da ação anulatória, por entender que a destituição procedida pela direção estadual do partido violou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois não se concedeu à comissão provisória municipal oportunidade para que se defendesse, com observância de procedimento previsto no estatuto partidário.



    4. O acórdão regional está em consonância com a orientação deste Tribunal Superior, segundo a qual ‘a destituição de Comissões Provisórias somente se afigura legítima se e somente se atender às diretrizes e aos imperativos normativos, constitucionais e legais, notadamente a observância das garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa’ (REspe 123-71, rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30.11.2017).



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (Agravo de Instrumento nº 21862, Acórdão, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJE 5.4.2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO INDIVIDUAL. CANDIDATURA. INDICAÇÃO PRÉVIA. CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. NÃO-HOMOLOGAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ESTATUTO DO PARTIDO. MATÉRIA INTERNA CORPORIS. REFLEXO NO PROCESSO ELEITORAL. COMPETÊNCIA DA



    JUSTIÇA ELEITORAL.



    - É competência da Justiça Eleitoral analisar controvérsias sobre questões internas das agremiações partidárias quando houver reflexo direto no processo eleitoral, sem que esse controle jurisdicional interfira na autonomia das agremiações partidárias, garantido pelo art. 17, § 1º, da CF”.



    (Recurso Especial Eleitoral nº 26412, Acórdão, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Publicado em Sessão, Data 20.9.2006)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. EXPULSÃO DO PARTIDO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. É competência da Justiça Eleitoral analisar a observância do princípio do devido processo legal pelo partido, sem que esse controle jurisdicional interfira na autonomia das agremiações partidárias, conforme prescreve o art. 17, § 10, da Constituição Federal. Não há falar em processo irregular com cerceamento de defesa quando prova nos autos atesta a existência de notificação do filiado, bem como o cumprimento dos prazos pelo partido. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados”. (ED-AgR-REspe n° 239-13/CE, de minha relatoria, PSESS em 26.10.2004). 



    Ademais, o citado entendimento encontra amparo na jurisprudência do STF, especialmente no RMS 23.244, Rel. Moreira Alves, DJ 6.4.1999, no qual se reconheceu a competência da justiça eleitoral em caso de conflito entre órgãos do mesmo partido, quando houver ingerência direta no processo eleitoral. Confira-se a ementa do referido julgado: 



    “Mandado de segurança. Conflito entre órgãos do mesmo Partido Político. Incompetência da Justiça Eleitoral. - Em si mesmo conflito entre órgãos do mesmo Partido Político não constitui matéria eleitoral para caracterizar a competência da Justiça especializada, a menos que possa configurar hipótese em que ele tenha ingerência direta no processo eleitoral, o que, no caso, não ocorre, não se configurando tal hipótese, como pretende o parecer da Procuradoria-Geral da República, pela simples circunstância de a dissolução do diretório partidário estadual, que, se existente, participa da escolha dos candidatos aos mandatos regionais, se ter verificado em ano eleitoral. Recurso ordinário a que se nega provimento.” 



    Ante o exposto, conheço do presente conflito positivo de competência e declaro a competência do Tribunal Superior Eleitoral para processar e julgar a causa (art. 955, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil/2015), prejudicado o pedido liminar.



    Defiro o pedido de ingresso no feito formulado no eDOC 39.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente